Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-55.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8000830-55.2024.8.05.0038

FORO DE ORIGEM:
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
CAMACAN
/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RECORRENTE:
ANTONIO SANTOS OLIVEIRA

DEFENSOR
A
PÚBLIC
A
:

JÉSSICA ALINE DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:

CINTHIA PORTELA LOPES

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO:
ART.
121, § 2º, INCISOS II E VI, DO CÓDIGO PENAL

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°,
INCISOS

I
I
E V
I
, DO CÓDIGO PENAL.

PRETENSÕES RECURSAIS
:

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. A FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO EQUIVALE
À

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E, EM SE TRATANDO DE DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DA ACUSAÇÃO, DEVE SER LIMITADA, A FIM DE NÃO INFLUENCIAR O ÂNIMO DOS JURADOS.

2
. NO MÉRITO - PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE
. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ESTREME DE DÚVIDA A INEXISTÊNCIA DO DOLO. ETAPA PROCEDIMENTAL QUE NÃO SE PODE DESCARTAR QUE O INSURGENTE TENHA ATUADO IMPELIDO DE
ANIMUS NECANDI
, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTEM A INTENÇÃO APENAS DE LESIONAR. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

3. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

4
. CONCLUSÃO:
C
ONHEC
IME
NTO
E DESPROVI
MENTO DO RECURSO
.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8000830-55.2024.8.05.0038
,
da
Comarca
de
Camacan
/Ba -

Vara
Criminal
,
sendo Recorrente

ANTONIO SANTOS OLIVEIRA
,

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Ba
h
ia
,
em
CONHECER DO RECURSO
, e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR